Tribunal: STF
Processo: RE 1446266
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário (e. doc. 9 pg. 25), interposto pelo Estado de São Paulo, com fundamento no artigo 102, inc. III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado (e. doc. 9 pg. 06), assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL — Comprovado o exercício da atividade em condições insalubres, diante da inexistência de disciplina que especifica a aposentadoria especial, impõe-se a aplicação do disposto no artigo 57, parágrafo 1% da Lei n. 8.213/91 — Necessidade, no entanto, de demonstração em âmbito administrativo do preenchimento dos requisitos necessários à obtenção da aposentadoria especial — Recurso parcialmente a o provido.  



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que houve violação ao art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal. 



    Alega que "[o] processo deveria ter sido julgado extinto, sem resolução do mérito, porque o pedido é impossível juridicamente, uma vez que a lei complementar requerida no art. 40, § 4% III, da Constituição Federal é de cunho nacional, o que pressupõe a inércia do legislador federal, e não do legislador estadual."



    Assevera que " a pretensão deduzida pelo Recorrido deveria ter sido dirigida em face da União, para obrigá-la legislar sobre a matéria, uma vez que a jurisprudência assentou-se no sentido de que a competência concorrente para legislar sobre previdência social não afasta a necessidade de tratamento uniforme das exceções às regras de aposentadoria dos servidores públicos."



    Aduz que "não é dado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, a não ser na via excepcionalíssima do mandado de injunção (...)"



    O feito foi devolvido pelo Ministro Gilmar Mendes ao TJSP, para eventual retratação quanto ao Tema nº 942 da repercussão geral (e. doc. 4), sendo, porém, mantido o acórdão de origem (e.doc. 6).



    Sucessivamente, os autos foram remetidos a esta Corte e a mim distribuídos.



    É o relatório. Decido.  



    Tenho como correto o acórdão recorrido, pois, em relação à matéria controvertida neste processo, o Plenário do Supremo reconheceu, no RE 1.014.286, a repercussão geral (Tema n. 942) da discussão acerca da possibilidade, ou não, de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão de tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.  



    Em julgamento de mérito, em acórdão do qual o ministro Edson Fachin foi o Redator, firmou-se a seguinte tese:  



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40,             § 4º-C, da Constituição da República”.



    (Grifei)  



    No caso, o pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ante a ausência de lei complementar para subsidiar a conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público, aquiesceu com a aplicação do art. 57 da Lei n. 8.213/1991 para suprimir a lacuna regulamentadora do inciso III do § 4º do art. 40 da Carta da República, na redação anterior à EC n. 103/2019.  



    Essa conclusão coaduna-se com a orientação firmada pela Suprema Corte no julgamento de mérito do Tema n. 942 da repercussão geral.  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.  



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente